Tribunal: STF
Processo: AI 414207
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. LIMITES OBJETIVOS . MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
        Esta Corte tem firme entendimento de que não se
admite recurso extraordinário por ofensa indireta a preceito da
Constituição Federal. Hipótese em que o acórdão impugnado
fundamenta-se em normas infraconstitucionais referentes à eficácia
de decisão em mandado de segurança.
        Agravo regimental a que se nega provimento.